Tribunal: TJDFT
Processo: 0715603-44.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. LUCROS CESSANTES. PARAMETROS. TAXAS CONDOMINIAIS.
1. Havendo atraso na entrega do empreendimento, devem os consumidores ser ressarcidos pelos lucros cessantes, referentes à renda de aluguel que deixaram de auferir, não sendo exigida a comprovação dos prejuízos, porquanto estes são presumidos.
2. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o valor a ser pago a título de lucros cessantes é do valor cobrado a título de aluguel de imóvel semelhante à época da mora da ré.
3. O índice oficial de correção monetária que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda e que deve ser aplicado na correção dos valores a serem devolvidos pela parte ré é o INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, considerando que busca compensar a perda econômica que a parte credora terá no tempo, recompondo efetivamente o valor da moeda.
4. A simples apresentação de termo de quitação não tem o condão de demonstrar que a autora realizou pagamento de valores a título de taxas condominiais antes de ser imitida na posse do imóvel.
5. Negou-se provimento aos apelos.